Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU AS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

I. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).

II. Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

III. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas reais atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do devedor) em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo, e sem guardar relação de eficácia à satisfação da dívida).

IV. Agravo de instrumento desprovido.